Tribunal: TJMT
Processo: 1012779-24.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1012779-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS FORMAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR ORIGINAL DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal opostos por Banco do Brasil S/A e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 202459603, por suposta divergência entre o valor originário da multa administrativa imposta no processo administrativo (R$ 77.000,00) e o valor indicado na CDA (R$ 87.201,66), extinguindo a execução fiscal no 1004778-50.2024.8.11.0041.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Certidão de Dívida Ativa impugnada preenche os requisitos legais exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, especialmente no que se refere à indicação do valor originário da multa e dos critérios de atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CDA indica todos os elementos exigidos pela legislação aplicável: identificação do devedor, origem e natureza da dívida, fundamento legal, número do processo administrativo e valores discriminados, inclusive com a atualização monetária e juros de mora legalmente previstos.

4.

O valor de R$ 87.201,66 registrado na CDA representa a atualização legal do valor originário da multa (R$ 77.000,00), conforme critérios previamente informados ao devedor, não configurando vício formal ou material do título executivo.

5.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, somente afastável por prova inequívoca de vício insanável, ônus que não foi satisfeito pelo embargante.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a nulidade da CDA exige a demonstração de irregularidade capaz de comprometer o contraditório e a ampla defesa, o que não se verifica no caso concreto, diante da inteligibilidade e legalidade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 quando apresenta, de forma clara, os dados essenciais à identificação da dívida, inclusive o valor da multa devidamente atualizado.

2.

A divergência entre o valor originário da penalidade e o valor lançado na CDA não compromete a validade do título, desde que expressamente justificada por atualização monetária e encargos legais previamente comunicados.

3.

A nulidade da CDA exige prova inequívoca de vício insanável, não sendo suficiente a alegação de irregularidade genérica desacompanhada de documentação comprobatória.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 202, 203, 204; Lei no 6.830/80, arts. 2o, § 2o e § 5o; CPC, art. 85, §§ 2o e 6o; Lei no 11.329/2021 (MT); Decreto Federal no 2.181/97; Decreto Federal no 5.296/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.11.2009; TJMT, AI no 1007922-34.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.08.2020; TJMT, AI no 1002231-05.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação no 1012779-24.2024.8.11.0041

Apelante: Estado de Mato Grosso

Apelado: Banco do Brasil S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da ação de Embargos à Execução Fiscal, autuada sob o no 1012779-24.2024.8.11.0041, proposta por BANCO DO BRASIL S/A, perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 – MT.

Na origem, o Embargante insurge-se contra execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa – CDA no 202459603, referente a multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, no valor de R$ 102.636,36. Alega, em suma, nulidade do título executivo por ausência de indicação do valor originário da dívida e forma de cálculo dos encargos legais, em afronta aos requisitos dos arts. 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, II, da Lei no 6.830/80.

A sentença (Id. 259191673) acolheu os embargos para declarar a nulidade da CDA e extinguir a execução fiscal subjacente, com base na constatação de que o título executivo não indicava corretamente o valor originário da multa — R$ 77.000,00 — conforme apurado no processo administrativo, mas sim valor diverso (R$ 87.201,66). O juízo também reconheceu a impossibilidade de substituição do título após o encerramento da instrução, nos termos do art. 203 do CTN e da Súmula 392 do STJ.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em suas razões de apelação, que a CDA atende aos requisitos legais, apresentando a origem, natureza e o fundamento legal do crédito, não sendo exigível a minuciosa discriminação das razões da penalidade imposta. Aduz que eventual vício poderia ser sanado pela juntada do processo administrativo aos autos ou pela substituição da certidão.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Apelado, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a CDA não observou os elementos formais essenciais à sua validade, circunstância que impõe o reconhecimento de sua nulidade e a consequente extinção da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025